Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESERVA DE MEAÇÃO POR ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3. Nesse esteio, compete ao cônjuge/companheiro valer-se dos embargos de terceiro apenas para defender a posse de seus bens próprios ou de sua meação, e não para discutir acerca do mérito da dívida executada em desfavor de seu cônjuge/companheiro.

4. A própria existência de união estável na data da alienação dos imóveis não foi comprovada, de plano. Não consta escritura pública de união estável, tampouco reconhecimento judicial da referida convivência. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

5. Consoante se observa dos autos de origem, constou a qualificação de solteiro na transação concernente à alienação dos imóveis. Ademais, não foi demonstrado, de plano, que a dívida contraída pelo suposto companheiro não beneficiou a entidade familiar, presumindo-se, assim, que o bem valorizou o patrimônio comum. Segundo o c. STJ: “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, é inviável a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.